Tribunal: TJES
Processo: 5003402-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003402-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO LOPES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ENTREVISTA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por candidato aprovado em concurso público contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança impetrado para garantir novo agendamento de entrevista de heteroidentificação. O agravante alegou que não pôde comparecer ao procedimento por coincidência de horário com prova de outro concurso, e sustentou que a entrevista não seria etapa obrigatória prevista no edital. Requereu liminar para realização de nova entrevista e posterior nomeação nas vagas destinadas a candidatos negros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de medida liminar em mandado de segurança, com vistas à reabertura de prazo para realização de entrevista de heteroidentificação a candidato ausente por alegado conflito de datas com outro certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A concessão de liminar em mandado de segurança exige, nos termos do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009, a presença simultânea de fundamento relevante (fumus boni iuris) e risco de ineficácia da medida, caso deferida ao final (periculum in mora).
No caso, o agravante não comprovou a existência de risco concreto de ineficácia da medida, tampouco justificativa plausível para ausência em etapa relevante e previamente agendada do certame, o que inviabiliza o deferimento da medida de urgência.

A decisão agravada, ao indeferir a liminar, observa adequadamente os requisitos legais e não merece reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência do candidato em entrevista de heteroidentificação por conflito de agenda com outro certame, sem demonstração de periculum in mora, não autoriza a concessão de liminar em mandado de segurança para reabertura da etapa.
A decisão que indefere liminar em mandado de segurança deve ser mantida quando ausente comprovação de risco de ineficácia da tutela final.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003402-34.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO LOPES.

AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE SERRA E IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
Marcos Antonio Lopes
em face d
a
respeitável
decisão
id
12531685,
proferida pela ilustre Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra – Comarca da Capital nos autos do mandado de segurança impetrado por ele contra ato coator atribuído ao
Prefeito do Município da Serra e ao
e ao
Diretor Geral do Instituto IDCAP
, que indeferiu o pedido de concessão
liminar
d
a ordem pretendida
.

Nas razões do recurso (id 12531382
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “Devidamente aprovado em todas as etapas do Concurso Público promovido pelas autoridades coatoras, o impetrante foi convocado para ser submetido o exame de heteroidentificação, no dia 17/11/2024 às 13 horas”; 2) “Ocorre que neste mesmo dia e horário o impetrante deveria se submeter a prova do concurso do DATAPREV, impossibilitando-o de comparecer no exame de heteroidentificação”; 3) “a entrevista para comprovação da condição de NEGRO, não se configura como uma etapa do concurso público, conforme expressamente previsto no Edital 005/2024”.

Requer
e
u o provimento do recurso “a fim de que a decisão agravada seja totalmente reformada, para que seja concedida a liminar em Mandado de Segurança em favor do Impetrante, ora agravante, determinando as autoridades coatoras que designem data e horário para submeter o impetrante a entrevista de heteroidentificação, visando a confirmação dos documentos já enviados, os quais atestam ser o impetrante NEGRO; para que, ato contínuo, as autoridades coatoras classifiquem o impetrante nas vagas do concurso público destinadas aos candidatos negros, prosseguindo com a oportuna nomeação do impetrante”.

O recurso
não
deve ser provido.

O art. 7º, inc. III, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, prevê o Juiz, ao despachar a inicial, determinará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”

No caso, o agravante não logrou comprovar a existência do
periculum in mora
, requisito que se afigura indispensável para o deferimento da liminar em mandado de segurança. Nessa ordem de ideias, é acertada a decisão que indeferiu a concessão da liminar.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.